Tribunal: TJDFT
Processo: 0000458-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma de fogo. Provas. Palavra da vítima. Participação de menor importância. Pena. Individualização.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerentes e corroboradas pelo depoimento do policial que participou das investigações, imagens do circuito interno de câmeras, confissão de um dos réus, interceptação telefônica e laudo de exame papiloscópico que identifica a impressão digital de um dos acusados no local do crime.
2 - A não apreensão da arma de fogo não afasta a incidência da qualificadora respectiva se a vítima narrou, na delegacia e em juízo, que viu o réu retirar a arma da mochila e colocá-la na cintura, e um dos réus confessou que utilizou simulacro de arma de fogo.
3 – A alegação do réu de que a arma de fogo era simulacro exige produção de prova, ônus do qual se não se desincumbiu a defesa.
4 - Não há participação de menor importância se as condutas do réu -- rondar os arredores da loja e vigiar os seguranças, bem como identificar as rotas de fuga que dificultem a prisão dos agentes --, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, são determinantes para a consumação do roubo.
5 – Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
6 – Justifica-se valorar negativamente as consequências do crime de roubo se o prejuízo da vítima - 13 aparelhos celulares, marca IPhone -, extrapolou as consequências próprias de crimes contra o patrimônio.
7 - Apelação do Ministério Público provida. Não providas as dos réus.